Tribunal: TJSP
Processo: 2167862-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000876453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2167862-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é paciente NATIARIO
LOPES DA CUNHA e Impetrante MARCOS KAUE ROCHA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
denegaram a ordem. Vencido o Relator sorteado, Exmo. Des. Marco Antônio Cogan,
que a concedia e declarará. Acordão com o Exmo. Des Mauricio Valala, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA, vencedor, MARCO ANTÔNIO
COGAN, vencido e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 26 de outubro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 19.909 (3)
IMPETRANTE: MARCOS KAUÊ ROCHA DA SILVA
PACIENTE: NATIARIO LOPES DA CUNHA
IMPETRADO: M.M. Juízo de Direito da Comarca de Jundiaí
VOTO DO RELATOR DESIGNADO
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Marcos Kauê Rocha da Silva, em favor do paciente
Natiario Lopes da Cunha, sob o fundamento de que estaria, ele, a
experimentar constrangimento ilegal, pois, em síntese, ausentes os requisitos
da prisão preventiva, bem assim ocorrido excesso de prazo na formação da
culpa.
A prestação prévia e o pedido de reconsideração
foram indeferidos (fls. 333/334 e 345/346).
Informes da d. autoridade apontada como coatora a
fls. 337/338.
Parecer da I. Procuradoria Geral da Justiça pela
denegação da ordem (fls. 349/354).
É o relatório.
Respeitado o entendimento diverso, entende a
maioria que, na linha do parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, a
ordem deve ser denegada.
Consoante informes do d. juízo impetrado e consulta
ao 'site' deste E. Tribunal, preso, o paciente, em flagrante delito, tal custódia foi
convertida em prisão preventiva (31.10.2019), tendo sido indeferido, ao depois,
diversos pedidos de liberdade provisória.
Outrossim, houve oferecimento de denúncia, em
05.11.2019 recebida aos 12.11.2019 -, pela prática, em tese, do crime de
roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, II e V, §2o -A, inciso I, do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constata-se, que, em verdade, com a presente
impetração, objetiva-se desconstituir decisões
baseadas na gravidade
concreta da conduta, a fim de se resguardar a ordem pública, por conveniência
da instrução criminal e no intuito de assegurar eventual e futura aplicação da
lei penal devidamente fundamentadas.
Realmente, grave a ação enfocada, quer porque
vem se repetindo mais e mais nas médias e grandes cidades, trazendo sérios
transtornos e absoluta intranquilidade social, quer diante da ousadia e
profissionalismo, em princípio, empregados.
No caso, a custódia cautelar se impõe, inclusive,
porque o paciente ostenta apontamentos criminais e possível reincidência, o
que demonstra, em princípio, nocividade à sociedade (fls. 132/143 - roubo
tentado e tráfico de drogas).
Além disso, Natiario teria sido colocado em
liberdade, em razão do cumprimento da pena, aos 10.10.2019 (fl. 141), data
recente a do flagrante (31.10.2019), incorrendo, pois, novamente na prática
delitiva.
Ausente, ademais, qualquer elemento a comprovar
ocupação lícita.
Tudo a revelar propensão à prática criminosa e a
real possibilidade de que, solto, volte a delinquir e até se evadir.
E as medidas cautelares alternativas só têm lugar
quando ausentes os requisitos da preventiva, quadro diverso daquele aqui
apresentado, prescindindo-se do afastamento uma a uma das medidas, que
claramente se mostram inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem
pública, ante as circunstâncias que envolvem o caso concreto.
Também, não prospera a alegação de que o decreto
de prisão preventiva deve ser revogado por conta da pandemia causada pelo
coronavírus, uma vez que não há comprovação de que o paciente faça parte
do grupo de risco da doença, tampouco de que a unidade prisional não tenha
condições de fornecer tratamento adequado, caso necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentir, vale trazer excerto da decisão do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Ora, não se desconhece que a Resolução n.
62, de 18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da
infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas
de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica
automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c)
o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que
o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente
em que a sociedade está inserida. No caso em exame, ao que
parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste
momento processual, não houve a demonstração de tais
pressupostos.” (STJ Habeas Corpus no 570.082/PR, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Dje. 02/04/2020).
No mais, inexiste constrangimento ilegal por
excesso de prazo, porquanto o prazo para a formação da culpa não é rígido e
eventuais imprevistos podem ocorrer.
Com efeito, ao que se extrai de consulta ao sistema
informativo desta Casa, não se pode imputar desídia ao r. juízo na condução
do processo, que se encontra em andamento, apesar dos percalços, no
aguardo do cumprimento de diligências no sentido de apurar se as vítimas
possuem condições de ingressar em audiência virtual.
Ainda, cumpre ressaltar que a situação excepcional
causada pela pandemia do coronavírus afetou a marcha processual e
prolongou o curso das ações, daí porque eventual delonga não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imputada ao d. juízo.
Não se verifica, pois, demora nos andamentos,
encaminhamento e processamento do feito; não a ponto de justificar o
constrangimento invocado.
O mais argumentado na impetração diz com o
merecimento da causa, sendo vedada análise desses temas em segunda
instância pela estreita via do habeas corpus, bem como a utilização de tal
fundamento para justificar a soltura; pena de maltrato ao princípio do juiz
natural, prejulgamento do mérito e supressão de instância.
Não colhe, por conseguinte, a alegação de que
verificado constrangimento ilegal.
Denega-se, pois, a ordem.
MAURICIO VALALA
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43.282
Habeas Corpus Criminal no 2167862-64.2020.8.26.0000
Comarca: Jundiaí
Impetrante: Marcos Kaue Rocha da Silva
Paciente: Natiario Lopes da Cunha
Corréu: Efrain dos Santos Correia
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
No caso vertente, pelo meu voto, pedindo venia a
ilustrada maioria, a ordem é de ser concedida.
Das informações prestadas pela digna autoridade, dita
coatora, e das peças reprográficas que instruem os autos, se constata que o
paciente está processado por infração, em tese, ao artigo 157, § 2o, II e V e
§ 2o-A, inciso I, do Código Penal, ou seja, por prática de crime doloso,
grave e inafiançável, na forma tentada (fl. 337).
A denúncia foi ofertada em 05/11/2019 (fls. 170/172 dos
autos principais), e recepcionada em 12/11/2019 (fls. 177/178 dos autos
principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por despacho proferido em 02/04/2020 foi redesignada
audiência de instrução, debates e julgamento para 08/06/2020 (fls. 299/300
dos autos principais), e novamente reagendada para 03/08/2020, devido as
medidas adotadas para o combate ao novo coronavírus (fl. 307 dos autos
principais).
Menciona o Magistrado que “Atualmente o processo
encontra-se no aguardo do cumprimento das diligências determinadas na r.
Decisão de fls. 307, qual seja, intimação das partes e testemunhas para a
audiência” (fl. 338).
Em 13/08/2020 foi prolatada decisão no sentido de que
“considerando o que dos autos consta e as medidas de isolamento social
adotadas, com restrição de circulação de pessoas, culminando no
fechamento dos prédios dos fóruns e adoção do trabalho em home office e,
ante a informação de que o estabelecimento prisional dispõe de estrutura
técnica para a realização de teleaudiência por meio do aplicativo Microsoft
Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, a fim de garantir
celeridade processual, determino diligencie a Serventia no sentido de
providenciar o necessário à designação de audiência, com urgência,
tornando conclusos após” (fl. 307 dos autos principais).
E diante desse cenário, se mostra pertinente a tese de
incidência de excesso de prazo na conclusão da fase instrutória, vez que o
paciente foi preso em flagrante delito em 31/10/2019, ou seja há
aproximadamente onze meses, tendo a audiência sido redesignada por três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vezes, sem realização, sendo aguardada atualmente nova data para
promoção de audiência virtual, tudo a denotar, pois, que a concretização do
aludido excesso de prazo efetivamente ocorreu no caso em tela..
Dessa forma, muito embora seja de conhecimento
público a situação enfrentada pelo país, decorrente da pandemia da
COVID-19, é certo que o lapso temporal transcorrido desde a prisão do
suplicante supera em muito o princípio da razoabilidade.
Isto posto, pelo meu voto, concedo a ordem para relaxar
a prisão do paciente Natiario Lopes da Cunha, por incidência de excesso
de prazo, e nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal,
estendo tal decisão ao corréu Efrain dos Santos Correia, devendo o MM.
Juiz, incontinenti, determinando a expedição de alvarás de soltura
clausulados em prol dos acusados.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR SORTEADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MAURICIO VALALA
12FFC810
6
8
Declarações
de Votos
MARCO ANTONIO PINHEIRO MACHADO
COGAN
13782D46
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2167862-64.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.